Tribunal: TJSP
Processo: 1002330-08.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória de nulidade de cláusulas com pedido de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais – Pretensão de reembolso de despesas médicas referentes a internações ocorridas em hospital não credenciado à operadora de saúde – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa – Mérito –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória de nulidade de cláusulas com pedido de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais – Pretensão de reembolso de despesas médicas referentes a internações ocorridas em hospital não credenciado à operadora de saúde – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa – Mérito – Eleição de nosocômio não credenciado à operadora de saúde em duas ocasiões diversas – Ausência de falha na prestação do atendimento ao paciente no hospital credenciado ao plano de saúde, para o qual encaminhou-se o autor em dez/2018 – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de falhas na prestação do serviço pelo hospital e constatou que a primeira internação particular ocorreu por opção de seus filhos, os quais foram informados da ausência de cobertura – Eleição de nosocômio não credenciado na segunda ocasião em que necessária a internação do autor (mar/2019) que tampouco se justifica – Existência de local credenciado apto à realização da internação do paciente inconteste – Impossibilidade de reembolso pela operadora de saúde das despesas havidas com a internação particular do autor – Ausência de ilicitude ou abusividade da conduta da operadora reconhecida – Precedentes desta Câmara – Danos morais incabíveis – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.